Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Considera-se intempestiva a apelação interposta fora do quinquídio legal. 1.1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo para a interposição de apelação, pois não tem força de afastar a preclusão temporal. Além disso, o fato de o Juízo a quo republicar a decisão interlocutória de forma equivocada não renova o prazo para interposição de recurso.
2. Recurso não conhecido.